Tribunal: CARF
Processo: 10325.901052/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901052/2011-57
ACÓRDÃO
9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte. O processo foi registrado incorretamente em pauta como
Recurso Especial da Fazenda, quando se trata, em realidade, de Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Contribuinte em face do Acórdão n°
3302-009.457, de 23 de setembro de 2020, fls. 206/213, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada
dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando
por qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento
adequado.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS A PESSOAS
FÍSICAS. RESTRIÇÕES.
A aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido,
não gera crédito de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos. Restando evidenciado
que o carvão vegetal não se insere nessas exceções, correta é a glosa integral dos
créditos.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.

Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
3
3302-009.452, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10325.901034/2011-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Síntese do Processo

Tratam os autos da análise de Pedido de Compensação apresentado pelo
Contribuinte referente a supostos créditos de ressarcimento de PIS/Cofins relativos a insumos
empregados em produtos exportados.

O Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem denegou em parte o
crédito.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de Inconformidade fundamentando, em
síntese, que (i) a aquisição de insumos a pessoa física, afora as exceções taxativamente
enumeradas na legislação, nas quais se admite a apuração de crédito presumido, não gera crédito
de PIS/Pasep ou Cofins não-cumulativos e que, restando evidenciado que o carvão vegetal não se
insere nessas exceções, correta é a glosa integral dos créditos; (ii) a compensação, nos termos em
que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza; (iii) é do sujeito
passivo o ônus probante do direito à restituição e, consequentemente, à compensação; e (iv) a
perícia presta-se a dirimir dúvidas ou aprofundar a instrução processual acerca de matéria inserida
na competência do perito, não se prestando, consequentemente, a discutir conclusões acerca da
interpretação da legislação ou a suprir a insuficiência de provas decorrente do descumprimento
do ônus probante, a cargo do Contribuinte.

Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reiterou os argumentos já trazidos anteriormente em sede de
impugnação e submeteu a questão ao CARF

A 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho, por unanimidade
de votos, negou provimento ao recurso voluntário.

Inconformada, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 220/227), no qual
suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente quanto (i) à
inexistência de preclusão no âmbito administrativo e admissibilidade de novas provas em
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
4
qualquer fase do processo; (ii) à suficiência dos lançamentos contábeis para fins de
comprovação do crédito fiscal.

A ele foi negado seguimento pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF por
meio do Despacho de Admissibilidade (fls. 245/251) por ausência de comprovação das
divergências suscitadas.

A decisão foi atacada por meio do Agravo de fls. 256/263, o qual foi acolhido pelo
Presidente do CARF por meio do Despacho em Agravo de fls. 266/271.

Do Recurso Especial

Suscita a Contribuinte divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária referente quanto:
(i)
à inexistência de preclusão no âmbito administrativo e admissibilidade de
novas provas em qualquer fase do processo, indicando como paradigma o
Acórdão n° 102-47.418;
(ii)
à suficiência dos lançamentos contábeis para fins de comprovação do
crédito fiscal, indicando como paradigma o Acórdão n° 3403-000.320.

Em suas razões recursais, em síntese, alega que:
 o art. 16 do Decreto no 70.235/72 deve ser interpretado de forma mitigada,
“cum grano salis”, sob pena de flagrante ofensa aos princípios da ampla
defesa, da informalidade e da busca pela verdade material;
 o art. 24 do Decreto no 7.574/2011 dispõe que “são hábeis para comprovar
a verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em direito”;
 o art. 26 do diploma estabelece que “a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados”, esclarecendo o parágrafo único que “cabe à
autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput”.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões (fls. 273/279)
requerendo seja negado provimento ao recurso especial.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
5

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ter os demais requisitos de admissibilidade
analisados.

1. Quanto à inexistência de preclusão no âmbito administrativo e
admissibilidade de novas provas em qualquer fase do processo

Alega a Recorrente que no acórdão paradigma (102-47.418) “tratando da mesma
controvérsia processual, o órgão julgador se posicionou em sentido diametralmente oposto ao do
acórdão recorrido, reconhecendo a inexistência de preclusão no âmbito administrativo e o
consequente direito do contribuinte de apresentar e ter analisadas novas provas em qualquer fase
do processo”.

Com efeito, dispõe a ementa do acórdão paradigma quanto ao tema:

IRPF — PROVA DOCUMENTAL — ADMISSIBILIDADE - Em respeito aos Princípios da
Ampla Defesa, da Verdade Material e da Informalidade do Processo
Administrativo deve ser aceita e recebida a prova documental em qualquer fase
do processo.

Na análise do acórdão paradigma, verifica-se que eles está a cuidar de processo de
determinação e exigência de crédito tributário, mediante Auto de Infração que formalizou
lançamento de ofício de IRPF decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
6
Ao enfrentar a questão da produção de provas em momento posterior ao da
impugnação, defendeu que os princípios da ampla defesa, da verdade material e da informalidade
do processo administrativo têm o condão de mitigar a regra da preclusão, constante do § 4° do
art. 16 do Decreto no 70.235/72, visando a alcançar o equilíbrio fiscal almejado pelo fisco e pelo
contribuinte.

No caso concreto, considerou que, tratando-se de exigência baseada em presunção
legal relativa, contra ela poderia ser oposta prova em contrário, caracterizada de forma indireta na
espécie indiciária, aduzindo que a documentação juntada pelo recorrente trazia esclarecimentos
necessários à formação da convicção do julgador, uma vez que demonstrava a ocorrência da fatos
secundários que comprovavam a inexistência do fato gerador objeto do lançamento.

Conclui que a análise conjunta de todas as provas trazidas pela recorrente
refutavam consistentemente os argumentos da Fiscalização, e deu provimento ao recurso,
cancelando integralmente a exação.

A decisão recorrida, por seu turno, cuida de processo de iniciativa do contribuinte,
em que a Administração é provocada a manifestar-se sobre determinado pleito do contribuinte:

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara em parte o Pedido de Compensação apresentado pelo Contribuinte. O
pedido é referente a supostos créditos de ressarcimento de PIS/Cofins relativos a
insumos empregados em produtos exportados, do Período de apuração:
01/07/2004 a 30/09/2004.

Cotejando os arestos confrontados, poder-se-ia levar a crer que há sim, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência, pois, enquanto a decisão recorrida concluiu pela ocorrência da preclusão
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente, o acórdão paradigma
entendeu ser possível a aceitação e recebimento de prova documental em qualquer fase do
Processo Administrativo Fiscal.

Entretanto, cumpre destacar que no acórdão indicado como paradigma cuida-se de
processos de iniciativa do Fisco, no qual com todas as consequências advindas do poder-dever de
constituição do crédito tributário; enquanto no acórdão recorrido, por se tratar de um processo de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
7
iniciativa do contribuinte, a este cabe a apresentação de todas os documentos comprobatórios do
seu crédito juntamente com a Impugnação ou Manifestação de Inconformidade.

Ressalte-se que o acórdão recorrido destacou a insuficiência das provas carreadas
aos autos para comprovar o direito creditório pleiteado; enquanto o acórdão paradigma
reconheceu as provas então existentes como suficientes à comprovação da inexistência da
omissão de rendimentos que lhe era imputada.

A insuficiência das provas apresentadas pela Contribuinte é por ela reconhecida em
seu recurso especial ao pugnar “sem prejuízo da suficiência das provas carreadas aos autos” pela
“a juntada das notas fiscais dos minérios de ferro adquiridos, de modo a comprovar de forma
cabal e indiscutível que as despesas creditadas foram efetivamente incorridas pela empresa”.

Desta forma, ausente a similitude fática mínima entre os Acórdãos paragonados,
não se há que falar em divergência interpretativa a ser sanada por este Colegiado, razão pela qual
voto por não conhecer o recurso especial na matéria.

2. Quanto à suficiência dos lançamentos contábeis para fins de comprovação
do crédito fiscal

Quanto à matéria, consigna o acórdão paradigma (3403-000.320) em sua ementa:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
Só impõe acatar a compensação quando demonstrado a veracidade e controle
dos créditos utilizados por meio de comprovantes ou de lançamentos contábil-
fiscais.
IMPUGNAÇÃO. PROVA.
Cabe ao Impugnante no momento oportuno demonstrar o alegado por meio de
prova coerente com as alegações sustentadas.

Colhe-se do voto condutor o seguinte excerto:

Consiste a controvérsia unicamente em relação à comprovação dos créditos
retido pela fonte pagadora e compensado pela contribuinte na quitação dos
tributos.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
8
Neste caso entendeu a fiscalização que a contribuinte ao deixar de exibir o
comprovante de retenção pelo adquirente de bens e/ou tomador dos serviços,
deixou de comprovar a veracidade dos créditos manejados em compensação.
(...)
Ao contrário do entendimento da fiscalização, a Autoridade julgadora entende
que essa comprovação pode ser realizada por meio da contabilidade, como se vê
do fundamento da decisão hostilizada, que rechaçou os argumentos da
impugnação por ausência da demonstração cabal nos registros contábeis dos
créditos e a sua utilização.
(...)
Penso também que se examinaram todos os comprovantes de recebimentos
(boletos bancários) das faturas e os cotejou com o documento fiscal (fls.
202/454), assim como, os extratos bancários referentes aos créditos relativos à
liquidação de faturas, embora não seja em relação a todo o período de apuração,
concluiu de modo acertado.
O relatório fiscal, fl. 47, assevera que a contribuinte deixou de apresentar
comprovantes de retenção efetuadas por órgãos públicos, em virtude de compra
de bens ou serviços ou documento de retenção na fonte efetuada por instituição
financeira.
Verifico que se tratava de ação fiscal dirigida especificamente ao exame da
contabilidade em decorrência da sistemática de apuração do lucro real para
efeitos de aferição do Imposto Renda, quando em procedimento de verificações
obrigatórias o auditor fiscal exigiu a comprovação dos créditos compensados em
DCTF por meio de comprovantes fornecidos pelos Órgãos Públicos e entidades em
relação aquisição de bens e dos serviços tomados.
(...)
A recorrente acostou aos autos já na fase recursal algumas cópias, de modo
acanhado, do livro razão e do livro diário, podendo extrair destes documentos
apenas poucos dados referentes à retenção e do lançamento de débito na conta
contábil referente às contribuições sociais retidas.
Penso que a contabilidade só pode ser afastada como prova maior, quando restar
demonstrado a sua imprestabilidade como tal, pois caso contrário prevalece para
todos os efeitos. Embora nestes autos esteja convencido de que as informações
extraídas da contabilidade se revelam insuficientes para contradizer o
fundamento da decisão recorrida.
Por essa razão, o fato do auditor fiscal afirmar ter examinado os livros contábeis e
ter deixado de consignar que existiam registros contábeis em relação retenção na
fonte, bem como o montante utilizado em compensação na quitação da
contribuição devida, alinhada ao fato de que o julgador de piso deixou de acatar
os argumentos por ausência da contabilidade, cabia a recorrente trazer, mesmo
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
9
em fase recursal, prova, mas robusta e contudente de que a contabilidade
registrou todas as retenções, bem como, todas as compensações realizadas.
(...)
Em que pese extrair daqueles documentos algumas informações contábeis de
valores retidos, bem como, valores contabilizados a débito da conta da
contribuição a recolher, cujo saldo consigna o valor líquido do pagamento, penso
que não restou suficientemente comprovado todo o período alcançado pela
fiscalização.
Diferentemente do entendimento do auditor fiscal, acompanho a Autoridade
Julgadora de piso em seu entendimento de que a veracidade e controle dos
créditos oriundos de retenção na fonte podem ser realizados por meio da
contabilidade, dispensando o comprovante emitido pela pessoa cuja obrigação de
retenção o Legislador Ordinário lhe atribuiu.

Como se verifica, cuidava o acórdão paradigma da análise e controle de créditos
oriundos de retenção na fonte, entendendo-se possível o controle de sua veracidade ser realizado
por meio dos livros contábeis.

O presente caso, reitere-se, cuida da análise de Pedido de Compensação formulado
pelo Contribuinte lastreado em pretensos créditos de ressarcimento de PIS/COFINS relativos a
insumos empregados em produtos exportados.

Do voto do relator, colhe-se o seguinte trecho:

Neste capítulo, a Recorrente sustenta que as informações por ela prestadas
quando da Manifestação de Inconformidade seriam suficientes à comprovação do
crédito e que cumpriria à Administração diligenciar com o objetivo de buscar a
efetiva realidade dos fatos.
Em relação a este arrazoado, estaria absolutamente correto na hipótese de uma
impugnação a um auto de infração, onde a Administração deve provar os fatos
alegados, o que não é o caso, pois tratando-se do exercício do direito a um
crédito, o ônus de demonstrar os fatos e o direito alegado é de quem alega, ou
seja, o particular.
(...)
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo
apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou
Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.640 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10325.901052/2011-57
10
aquela prova no momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade), o que definitivamente não ocorreu no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse
determinado que o feito retornasse à instância original, implicaria uma
perpetuação do processo e, (ii) caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem
que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria indesejável supressão de instância
e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto legal que rege o
processo administrativo fiscal.

Novamente não há similitude fática entre os acórdãos paragonados, pois o
paradigma está a tratar de crédito decorrente de retenção fonte pagadora e compensado pela
contribuinte na quitação dos tributos, enquanto a decisão recorrida tratava de crédito decorrente
ressarcimento de PIS/Cofins relativos a insumos empregados em produtos exportados.

Desta forma, ausente a similitude fática mínima, voto por não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Contribuinte nesta matéria.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 291
DF CARF MF
Original